Tribunal: TJMT
Processo: 1050358-29.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050358-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONIEL GOMES ALVES - CPF: 003.158.291-50 (RECORRENTE), HAILTON MAGGIO - CPF: 862.724.548-72 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA - CPF: 053.842.311-06 (ADVOGADO), TIAGO ELIAS COSTA LACERDA - CPF: 004.132.561-38 (RECORRIDO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPREITADA. COBRANÇA DE SALDO CONTRATUAL E MULTA. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança decorrente de contrato de empreitada para construção de curral, condenando o réu ao pagamento do saldo de R$ 23.707,00 e de multa contratual de R$ 18.000,00. O autor alegou ter executado 85% da obra e pleiteou rescisão, saldo e multa. O réu, por sua vez, sustentou que a execução não ultrapassou 50%, que houve atrasos e descumprimento contratual pelo autor, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a designação de audiência de instrução e julgamento, apesar do requerimento expresso do réu para a produção de prova oral e, se necessário, pericial, em razão da controvérsia sobre o percentual da obra executada e a causa da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, possui liberdade para indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC, mas não pode suprimir a oportunidade de defesa em pontos fáticos relevantes e controvertidos.

4.

As versões das partes apresentam divergência substancial sobre a extensão da obra, os pagamentos realizados e a causa da rescisão, fatos que não podem ser esclarecidos apenas por documentos.

5.

A prova testemunhal, requerida desde a contestação e reiterada em recurso, é pertinente para apurar a real execução da obra, a dinâmica das paralisações e o cumprimento das obrigações contratuais.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que há cerceamento de defesa quando o julgamento se dá sem a produção da prova expressamente requerida, sobretudo se a decisão desfavorável se fundamenta na ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1050358-29.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Tiago Elias Costa Lacerda

Recorrido(s):

Roniel Gomes Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025.

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora, para a)
CONDENAR
a parte requerida, ao pagamento no valor de
R$ 23.707,00 (vinte três mil setecentos e sete reais)
, b)
CONDENAR
a parte requerida, ao pagamento no valor de ao pagamento da multa contratual, conforme estipulado na 10ª cláusula do contrato firmado, em valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, equivale a
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
atualizados monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
”.

Na petição inicial, o autor relata ter firmado em 30 de dezembro de 2022 contrato de prestação de serviços para construção de curral de 572 m2 na propriedade rural de Thiago Elias Costa Lacerda, com prazo de 90 dias para conclusão, findando em 30 de março de 2023, e preço total de R$ 60.000,00. Afirma ter executado cerca de 85% da obra, recebendo R$ 27.293,00, restando pendente o pagamento de R$ 23.707,00. Sustenta que, apesar de inúmeras tentativas de solução amigável, o contratado não quitou o valor proporcional nem cumpriu as obrigações contratuais. Requer a rescisão do contrato, o pagamento do saldo devido, a multa contratual de 30% e indenização por danos morais.

Em contestação, o réu alega que dispensou os serviços em 30 de março de 2023 em razão do atraso injustificado e do baixo avanço da obra, que, segundo ele, não atingiu sequer 50% de execução. Sustenta que o autor agiu com desídia, ausentando-se do local e solicitando adiantamentos, e que grande parte da construção, incluindo cobertura, piso de concreto, embarcadores, balanças e porteiras, foi concluída por terceiros, o que comprovaria o descumprimento contratual pelo autor. Pede a improcedência total dos pedidos.

CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Colendos Pares;

Inicialmente, cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento,
não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes
.

Examinada a presente lide à luz das provas e elementos constantes nos autos, verifica-se que o juízo de origem julgou procedente o pedido de cobrança formulado pelo autor sem designar audiência de instrução, sob o fundamento de que a prova documental já seria suficiente para formar o convencimento acerca do percentual de execução da obra.

Contudo, do acervo processual apresentado pelas partes extrai-se que o contrato particular de empreitada foi celebrado em 30 de dezembro de 2022, para construção de curral pelo valor global de R$ 60.000,00, prevendo fornecimento de materiais pelo proprietário e pagamento em parcelas. O réu admite, em gravação juntada aos autos, ter desembolsado R$ 32.400,00, correspondente a cerca de 54 % do preço contratado, mas sustenta que a obra não ultrapassou esse patamar de execução.

Além disso, os áudios e fotografias carreados demonstram que a execução foi marcada por chuvas intensas, ordens de paralisação e disputas quanto ao ritmo dos trabalhos, havendo inclusive referência, em gravação de id 303235382, a mensagens de voz do autor que não foram juntadas e que teriam motivado a decisão do proprietário de suspender o serviço.

A extensão efetiva dos trabalhos, o fornecimento de materiais, a eventual antecipação de pagamentos e a causa da ruptura contratual permanecem, assim, fatos centrais e controvertidos.

Por essa razão, o réu requereu expressamente, tanto na audiência de conciliação, na contestação e reiterado no recurso, a designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzir prova testemunhal e, se necessário, pericial, para demonstrar a real proporção da obra executada, a dinâmica das paralisações e os pagamentos efetivados.

Importa considerar que o autor, em réplica, manteve a alegação de ter realizado 85 % da empreitada, pleiteando o saldo de R$ 23.707,00, mas não apresentou medição técnica ou planilha de custos que comprovasse a extensão do serviço, limitando-se a fotografias de difícil aferição.

Assim, diante das versões nitidamente conflitantes e do ponto fulcral da controvérsia, qual seja, o percentual efetivamente executado e a quem se imputa a iniciativa da rescisão, não poderia o juízo de origem julgar antecipadamente a demanda sem possibilitar a colheita da prova oral.

A prova testemunhal, neste contexto, não se configura dilação inútil, mas elemento indispensável para elucidar as questões de fato não esclarecidas apenas com documentos, sobretudo quando a própria parte autora admite a existência de comunicações não integralmente trazidas aos autos e quando a quantificação do serviço depende de circunstâncias vivenciadas no local da obra.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Deste modo, ante o requerimento expresso constante na audiência de conciliação e contestação, no sentido de designação de audiência de instrução e julgamento, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025